Tribunal: TJSP
Processo: 1004972-70.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – ACIDENTE IN ITINERE – LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE PROVAS - DESCABIMENTO - PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO JUÍZO - PREJUÍZO FUNCIONAL AFASTADA PELA PERÍCIA – BENEFÍCIO INDEVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000637081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1004972-70.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante JOÃO
HENRIQUE AMORIM DE SOUZA, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ DE LORENZI E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1004972-70.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: JOÃO HENRIQUE AMORIM DE SOUZA
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
VOTO No 17238
AÇÃO ACIDENTÁRIA
ACIDENTE IN ITINERE

LESÃO NO MEMBRO INFERIOR ESQUERDO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA IRRESIGNAÇÃO
DO AUTOR
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DO
DIREITO DE PROVAS - DESCABIMENTO - PROVAS
DOS AUTOS SUFICIENTES PARA A FORMAÇÃO DA
CONVICÇÃO DO JUÍZO - PREJUÍZO FUNCIONAL
AFASTADA PELA PERÍCIA BENEFÍCIO INDEVIDO
SENTENÇA MANTIDA.
Recurso desprovido.
Trata-se de ação acidentária movida por João Henrique
Amorim de Souza em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo, em
síntese, que revê reduzida sua capacidade laborativa, em razão de acidente in itinere,
sofrido em 15.02.2018 quando, no trajeto para o trabalho, sofreu um acidente de trânsito
e lesionou o membro inferior esquerdo. Postula a concessão de benefício acidentário.
Realizou-se a perícia médica (laudo às fls. 44/47).
A autarquia ré foi regularmente citada e apresentou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
contestação às fls. 52/54, pugnando pela improcedência da ação.
A sentença de fls.66 julgou improcedente o pedido inicial
e deixou de condenar o vencido nos ônus da sucumbência, em face da isenção legal.
O autor opôs embargos de declaração, os quais foram
rejeitados (fls. 70/71 e 76).
Inconformado, o autor interpôs apelação às fls.80/90
arguindo, preliminarmente, cerceamento de defesa. Pleiteia a reabertura da fase
instrutória para realização de nova perícia. No mérito, alega, em síntese, que é portador
de sequelas incapacitantes, decorrentes do acidente sofrido, de modo que faz jus ao
benefício acidentário pleiteado.
Não foram apresentadas contrarrazões (certidão de fls.
96).
É o relatório.
Inicialmente, afasta-se a preliminar de cerceamento de
defesa, arguida pelo segurado. De acordo com os artigos 130 e 131 do Código de
Processo Civil de 1973, atualmente com correspondência nos artigos 370 e 371 do atual
Código de Processo Civil, o juiz, como destinatário final das provas, deve determinar a
instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
Esse é o entendimento adotado pelo E. Superior Tribunal
de Justiça:
“13. Deveras, é cediço nesta Corte que inocorre
cerceamento de defesa quando desnecessária a produção
da prova pretendida (REsp: 226064/CE, Rel. Ministro
Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta Turma,
julgado em 24.06.2003, DJ 29.09.2003 ).
14. Ademais, o artigo 131 do CPC consagra o princípio da
persuasão racional, habilitando o magistrado a valer-se de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
seu
convencimento,
à
luz
dos
fatos,
provas,
jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da
legislação que entender aplicável ao caso concreto,
constantes dos autos. Nada obstante, compete-lhe rejeitar
diligências
que
delonguem
desnecessariamente
o
julgamento, a fim de garantir a observância do princípio
da celeridade processual.
15. Desta sorte, revela-se escorreito o fundamento da
decisão que dispensou a produção de prova pericial na
hipótese dos autos.
16. Agravo regimental desprovido.”
(STJ AgRg no REsp 1.068.697/PR 1a Turma Rel.
Min. Luiz Fux j. 18.05.2010)
Ressalto que a prova pericial produzida por expert de
confiança do Juízo, foi bem elaborada, analisando o perito com acuidade a alegada
lesão, oferecendo laudo circunstanciado de forma a garantir conhecimento seguro das
questões pertinentes à solução da demanda, motivo pelo qual, merece credibilidade.
Note-se, ainda, que não há nenhuma obscuridade ou imprecisão no conteúdo da prova
médica, de forma a justificar sua renovação ou complementação.
Ademais, o resultado desfavorável à parte não constitui,
por si só, razão suficiente a justificar a desconsideração do laudo.
No mais, o recurso não comporta provimento.
Com efeito, o pleito autoral veio fulcrado em prejuízo
funcional decorrente de lesão na perna esquerda, atribuída ao acidente narrado na
inicial.
Realizada a perícia médica, o laudo produzido atestou:
“Ao exame pericial pudemos confirmar que a lesão acidentária já se encontra
devidamente consolidada e o autor sem qualquer dano funcional residual na perna
esquerda em grau suficiente para depreciar de forma permanente o seu potencial

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
produtivo” (fls. 46).
Nesse sentido, afirmou o expert: “Consoante se depreende
dos RX de fls., a tíbia se encontra devidamente alinhada e consolidada com o material
de síntese bem fixado, sem a necessidade e/ou previsão para a sua retirada, enquanto a
fratura da fíbula da região proximal evoluiu para uma não-consolidação óssea ou
pseudoartrose,sem expressão clínica e/ou infortunística relevante para o deslinde do
feito em questão” (fls. 46).
Por fim, concluiu o vistor: “Como a lei em infortunística
não indeniza a lesão em si, ao revés, apenas apura a efetiva redução da capacidade
laboral, quando houver, concluímos que no caso dos autos, o suplicante não é portador
de sequelas acidentárias na perna esquerda passíveis de reparação a título de
complemento infortunístico, como prevê a lei em lides desse jaez” (fls. 47).
Desse modo, sabe-se que, para a concessão do benefício
acidentário, é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a
caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional,
parcial ou total. A ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo
infortunístico.
Nesse sentido:
0039525-44.2011.8.26.0053
Apelação / Reexame Necessário / Auxílio-Acidente (Art.
86) Inteiro Teor Dados sem formatação
Relator(a): Luiz Felipe Nogueira
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 16a Câmara de Direito Público
Data do julgamento: 10/02/2015
Data de registro: 11/02/2015
Ementa: Acidentária Coluna e LER em membros
superiores Ausência de incapacidade laborativa ou nexo
causal Benefício acidentário indevido Decreto de
improcedência. Nego provimento ao apelo do autor e dou
provimento ao recurso oficial para julgar o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
improcedente.
Nesse contexto, em que pese o inconformismo do
apelante, diante da ausência de sequelas incapacitantes de origem ocupacional, outro
não poderia ser o desfecho da demanda senão o decreto de improcedência.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator